Tribunal: TJSP
Processo: 9000001-65.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000001-65.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ROSIMERY BATISTA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000001-65.2020.8.26.0506 -Voto no 37.650.
2
Agravo em Execução Penal no 9000001-65.2020.8.26.0506.
Comarca de Ribeirão Preto.
Agravante: Rosimery Batista da Silva.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 37.650.
1. Inconformada com a decisão da MMa Juíza
de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Ribeirão Preto, que indeferiu o seu pedido de concessão de prisão
domiciliar por estar em cumprimento de pena no regime semiaberto,
a sentenciada Rosimery Batista da Silva agravou pleiteando a
reforma do julgado para ser concedida a prisão domiciliar, mediante
uso de tornozeleira eletrônica ou outras medidas cautelares,
alegando ser mãe de duas crianças menores de doze anos.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Consulta feita pelo gabinete deste Relator
no sistema e-SAJ revela que em 19 de março de 2020 foi deferida a
prisão domiciliar à sentenciada com fundamento na Recomendação
do CNJ no 62/2020.
Assim, é forçoso reconhecer ter perdido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000001-65.2020.8.26.0506 -Voto no 37.650.
3
objeto este recurso, motivo pelo qual ele deve ser julgado
prejudicado.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
julga-se
prejudicado o recurso, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -